Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-02.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800114-02.2021.8.14.0131

APELANTE: RIVALDO FERREIRA, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, JHOANATAS ABINADABE SOUSA DE SÁ, JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800114-02.2021.8.14.0131

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA BELÉM-PA

APELANTE:
RILVADO FERREIRA E JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ

REPRESENTANTE LEGAL: WALDIZA VIANA TEIXEIRA (OAB-PA 19.799)

APELANTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO (OAB-PA nº 21.507)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO E CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL)

DO PEDIDO DE REVOGA
ÇÃ
O DA PRIS
Ã
O
.

N
Ã
O CONHECIMENTO.
A Turma deste Egr
é
gio Tribunal j
á
pacificou o entendimento de que a discuss
ã
o quanto a viola
çã
o ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o rem
é
dio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais c
é
lere e apto a garantir a discuss
ã
o acerca do direito fundamental do acusado.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações das defesas isoladas no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Relatório de extração de dados dos aparelhos celulares dos réus RIVALDO, JOSÉ MATHEUS e JHONATAS, e, pelas declarações das vítimas que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, confirmada pela testemunhas e Termo de Apreensão e Exibição, conforme colhidos no caderno processual.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA. TESE REJEITADA
. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que as penas-bases arbitradas aos delitos não merecem retificação, face à existência de circunstâncias judiciais negativas
(antecedentes e circunstância do delito)
corretamente justificada aos recorrentes, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.” Inexistindo também qualquer correção a ser feita na 2ª e 3ª fase da dosimetria, motivo pelo qual mantenho as penas aplicadas aos apelantes, nos termos da sentença.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e na parte conhecida
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800114-02.2021.8.14.0131

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU-PA

APELANTE:
RILVADO FERREIRA E JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ

REPRESENTANTE LEGAL: WALDIZA VIANA TEIXEIRA (OAB-PA 19.799)

APELANTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO (OAB-PA nº 21.507)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO E CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
RILVADO FERREIRA, JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS e JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Vitória do Xingu/PA

(id.12782305)
que condenou os oras apelantes às penas respectivas de
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 117 (cento e dezessete) dias-multa (primeiro denunciado);

14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 3 (três)
dias de reclusão
,
e mais
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa (
segundo e terceiro denunciados
) e
12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
e mais
135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (quarto denunciado), em regime inicial fechado,
pelo crime tipificado no a
rt.
157, §2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(id.12781910), em síntese, que no dia 23/03/2021, por volta das 11h, JAILSA BARBOSA MACIEL estava em sua residência na Fazenda BH, localizada no Km16 da PA 415 (Vitória do Xingu) quando ouviu lhe chamarem no portão e foi verificar. Segundo JAILSA, estavam no portão JHONATAS em pé e JOSÉ MATHEUS ainda em cima de uma moto preta. A vítima relata que os ora denunciados acima mencionados lhe pediram água e quando a mesma virou de costas para buscar, foi golpeada no ombro por JOSÉ MATHEUS com uma pistola. JAILSA relata que com o golpe, caiu no chão e foi arrastada por JOSÉ MATHEUS até o quarto, onde foi amarrada. Segundo a vítima os oras denunciados passaram então a vasculhar os objetos em sua residência. ANTONIO CARLOS MARTINS PEREIRA, marido de JAILSA, tinha saído com o filho do casal e dois funcionários da fazenda para realizar um serviço. Ao retornar, ANTONIO relata que se deparou com o roubo acontecendo em sua residência. Segundo seu depoimento, RIVALDO pegou uma tramela na porteira da fazenda e lhe bateu nas costas dizendo: “estou sabendo que tu tá com dinheiro aqui, cadê o dinheiro” (textuais). ANTONIO e JAILSA afirmam que eram quatro indivíduos que realizavam o roubo de sua residência, sendo que os mesmos estavam armados com armas de fogo. Diante da grave ameaça exercida pelo armamento, ANTONIO, seu filho e os dois funcionários foram obrigados a descer do veículo em que estavam, deitar-se no chão e foram amarrados. ANTONIO relata ainda que ele e as demais vítimas eram obrigadas a olhar para baixo e ficaram imobilizados enquanto os quatro denunciados subtraiam os pertences da residência. Foram subtraídos diversos objetos, dentre os quais destaca-se: uma caminhonete L200 TRITON, cor PRATA, ano 2013, galões de óleo, 5 aparelhos celulares, 2 aparelhos de televisão, a quantia de R$ 1.000,00, 2 cordões de ouro, 2 motoserras, 2 caixas de ferramentas e 1 rifle.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.12781858)

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.12781886)

Certidão de antecedentes criminais. (ids.12781866, 12781868, 12781994, 12781997

Diante dos fatos denunciou os acusados nas penas do art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, todos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 30 de abril de 2021. (id.12782321)

Juntada do termo de declaração das vítimas
ANTONIO CARLOS MARTINS PEREIRA
e
JAILSA BARBOSA MACIEL
, no qual as vítimas se recusaram a realizar o reconhecimento pessoal dos acusados nos termos do art. 226 do CPP (Num. 30426859 - Pág. 8 e 9)

Resposta à Acusação (id. 12781945

Em sentença
prolatada em
26/10/2022 (id.12782324)
o juízo julgou procedente a

pretensão punitiva estatal deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, motivo pelo qual CONDENOU os Acusados
JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS e JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ
às sanções punitivas do Art. 157, §2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal.

Em razões recursais
(id.12782307), da Defesa de
RILVADO FERREIRA E JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ
pugnou:
a)
Nulidade do reconhecimento;
b)
absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e subsidiariamente
c)
Afastamento da causa de aumento prevista no art.157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
d)
Redimensionamento da pena-base e
e)
Revogação da prisão preventiva.

Em razões recursais
(id.12782314), da Defesa de
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
pugnou:
a)
Absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V, do CPP e
b)
Sustentação oral.

Em razões recursais
(id.12782313), da Defesa de
JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA
pugnou:
a)
Violação do art. 226 do CPP;
b)
Absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP e
c) Sustentação oral.

Em sede de contrarrazões
(id.12782323), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
total im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.13676976 e 14176945), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio das Dras. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo e Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciaram-se pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
RILVADO FERREIRA, JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS e JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Vitória do Xingu/PA

(id.12782305)
que condenou os oras apelantes às penas respectivas de
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 117 (cento e dezessete) dias-multa (primeiro denunciado);

14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 3 (três)
dias de reclusão
,
e mais
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa (
segundo e terceiro denunciados
) e
12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
e mais
135 (cento e trinta e cinco) dias-multa (quarto denunciado),

em regime inicial fechado,
pelos crimes tipificados no a
rt.
157, §2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal.

Considerando que os pleitos formulados nos recursos foram similares para os apelantes, razão pela qual farei sua análise concomitantemente.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS APELANTES
RILVADO FERREIRA e JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ.

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS O CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cab
í
vel para discutir viola
ç
o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento j
á
pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

As Defesas dos réus se insurgem contra a sentença que condenou os oras apelantes, sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar as autorias imputadas aos apelantes de forma contundente, ferindo o princípio da presunção de inocência.

A Defesa dos réus RILVADO FERREIRA e JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ alega que ambos estavam trabalhando no momento do crime, inclusive o segundo réu estaria realizando um “bico”, como cobrador, relatando inclusive que no dia do fato, as câmeras registraram sua presença em Altamira, o que inviabilizaria sua participação no referido delito, tendo em vista este ter ocorrido em Vitória do Xingu.

Quanto aos réus
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
e
JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA
suscita a Defesa que desde o início os réus sempre negaram a autoria delitiva, alegando que a única prova material, adquirida pelo aparelho celular, ocorreu em desacordo com o princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista não ter sido periciada, o que ocasionou prejuízo a defesa técnica. Por fim ressaltou que a insuficiência de provas, não foi valorada corretamente, ferindo o previsto no art. 155 do CPP, vez que a principal testemunha (dono de veículo) não foi arrolado pela acusação, assim como não houve o reconhecimento pessoal, nos termos do art.226 do CPP.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
as
alegações em comento, restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
id.12781886
), pelo Boletim de Ocorrência (id.24808192),

relatório de extração de dados dos aparelhos celulares dos réus RIVALDO, JOSÉ MATHEUS e JHONATAS (nº 30426859-PÁG10 e nº 30426860-PÁG.11), pelas declarações das vítimas e testemunhas compromissadas em juízo, na forma da lei.

No
caso, a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera as teses defensivas de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais ofendidos e testemunhas, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram fato típico ao
roubar os pertences das vítimas em concurso de pessoas.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestado pelo ofendido
ANTÔNIO CARLOS MARTINS PEREIRA
em
juízo que
confirmou a prática delituosa perpetrada pelos oras recorrentes, e informou: (Trecho retirado da Sentença - PÁG. 5, Id. 12782312)

“QUE que no dia 23/03/2021 sua esposa estava sozinha na casa da fazenda BH quando um grupo de quatro pessoas chegaram. Que quando ANTONIO CARLOS chegou ao local, por volta das 11h00min ou 11h30min da manhã, acompanhado de seu filho e de dois funcionários, o grupo o recebeu armado e colocou-os no chão, imobilizando-os e colocando-os dentro de casa. Que havia um Voyage prata no local. Que ele visualizou quatro pessoas, mas que ele acredita que havia outras pessoas prestando auxílio no carro e na moto utilizados pelo bando. Informou que no dia do roubo “à primeira vista a gente conseguiu olhar, mas logo em seguida eles já botaram as armas e a gente não conseguiu mais ver”. ANTONIO não soube precisar qual tipo de arma foi usada, mas informa que viu um revólver na mão de um dos indivíduos e o cabo de um revólver no bolso de outro. Relatou que foi agredido com a tramela da porteira, em seguida foi amarrado junto com os demais funcionários da fazenda, seu filho e sua esposa, e assim permaneceram por cerca de uma hora ou uma hora e meia, enquanto o grupo subtraía os bens da residência. Que concluída a subtração, após a fuga dos indivíduos, as vítimas conseguiram se soltar e sair do local onde ficaram trancados. ANTONIO CARLOS informou que foi subtraída uma caminhonete, lubrificantes, motosserra, celulares, dinheiro (cerca de R$1.000,00 da vítima), documentos, carteira, chaves de carros e de motos e outros bens que não soube precisar. ANTONIO CARLOS relatou que o grupo os ameaçou dizendo que caso a polícia fosse chamada o grupo retornaria e mataria a todos. ANTONIO disse que não foi realizar o reconhecimento pessoal dos presos porque ele e sua esposa ficaram muito abalados emocionalmente com o acontecido. Que o roubo os deixou com um prejuízo de cerca de 30 a 40 mil reais. Perguntado se se recordava das características físicas dos indivíduos, disse que eles usavam máscara de proteção contra COVID, que um deles usava barba branca e que todos eles aparentavam ter entre 25 e 35 anos de idade.”

Quanto a ofendida
JAILSA BARBOSA MACIEL
quanto o roubo ocorrido no dia 23/03/2021, declarou: (Trecho retirado da Sentença – PÁG. 5, Id. 12782312)

“QUE estava na casa na fazenda, que fica localizada próximo à rodovia, quando dois indivíduos chegaram de moto e pediram água. Que um dos indivíduos usava máscara de proteção contra COVID e o outro utilizava uma camiseta amarrada no rosto. Que quando ela se virou foi golpeada, foi colocada para dentro da casa com a utilização de uma arma de fogo, momento em que foi amarrada e colocada em um dos quartos da casa. Que perguntavam por dinheiro. Que durante a ação bateram nela, “tacaram” a arma na cabeça dela. Disse que um indivíduo ficou vigiando a vítima enquanto o outro realizava a subtração. JAILSA informou que não conseguiu visualizar os outros membros do grupo em decorrência de estar rendida e amarrada no quarto, mas que sabe informar que se tratava de quatro pessoas. Que após estar amarrada por cerca de 20 minutos, seu marido e as demais vítimas chegaram no quarto, também rendidos e amarrados. Que as demais vítimas também apanharam. Que as vítimas só conseguiram sair cerca de 30 minutos após a fuga dos indivíduos. JAILSA relatou que viu que os dois indivíduos que a renderam estavam armados, mas não sabe precisar qual tipo de arma utilizavam. Que JAILSA é capaz de reconhecer os dois primeiros indivíduos, que viu seus corpos e rostos, sendo um baixo e “magrinho” que usava máscara e outro alto mais “gordinho” que usava uma camiseta no rosto, mas que não visualizou os outros dois membros do grupo. A vítima informa que foram subtraídos diversos pertences da residência, tais como: roupas, joias, perfumes, motosserras, bomba de água, dinheiro (cerca de R$1.000,00 do seu esposo e R$600,00 dela) e uma caminhonete. Disse que a caminhonete foi localizada.”

A vítima,
KAIO MACIEL PEREIRA
, relatou em Juízo:
(Trecho retirado da Sentença – PÁG.6 id.12782312)

“QUE estava trabalhando no pasto da fazenda com seu pai, ANTONIO CARLOS, e dois funcionários da fazenda (SEBASTIÃO e ANTONIO BARRETO), quando a ação do grupo teve início. Afirmou que ao chegar na residência ele, seu pai e os dois funcionários foram também rendidos e amarrados e levados para uma sala da casa, onde ficaram deitados no chão com chapéus nos rostos, e que sua mãe havia sido amarrada no quarto. Que no início apenas sua mãe JAILSA estava na casa e ela lhe contou que chegaram dois indivíduos de moto e a abordaram e que havia duas outras pessoas na porteira esperando com um carro. Que viu quatro pessoas dentro da casa, mas acredita que havia outras pessoas no carro, vez que o veículo estava ligado durante a ação. KAIO informou que conseguiu ver que o grupo estava armado. Informou que o grupo ficou ameaçando-os de morte durante a ação. Que não sabe recordar pelo nome quem eram os indivíduos, mas relatou que se recorda de um homem moreno mais “cheio”, usando máscara contra COVID, de cerca de 1,70m, e de outro homem que usava barba e cabelo brancos, que usaram armas de fogo para abordá-los quando voltavam do pasto a cavalo. KAIO disse que quando ele chegou na casa o grupo já havia retirado diversos bens da residência, e que foi levado quase tudo da residência, incluindo três celulares, uma televisão, motosserra, roçadeira, uma caminhonete, dinheiro, galões de óleo. Confirmou que os indivíduos perguntavam sobre dinheiro dentro da casa. A caminhonete foi recuperada depois. Informou que a ação durou cerca de uma hora e meia a duas horas. Que na hora da fuga o grupo levou KAIO, ANTONIO CARLOS, SEBASTIÃO e ANTONIO BARRETO para o quarto e os trancou, inclusive com tábuas na porta. Que o grupo fugiu no carro VOYAGE prateado e na moto XTZ preta utilizados pelo grupo para chegar na fazenda, bem como na caminhonete Triton subtraída. KAIO disse que depois que o grupo saiu, conseguiu se soltar e usou um celular que não havia sido levado.”

A vítima
SEBASTIÃO DE MORAES SOUSA
informou
: (Trecho retirado da Sentença – PÁGS.6 e 7, id.12782312)

“QUE estava trabalhando no pasto da fazenda BH com ANTONIO CARLOS, KAIO e ANTONIO BARRETO e que quando voltou para a casa a Sra. JAILSA (esposa da vítima ANTONIO CARLOS) já estava amarrada na cama. Disse que estava chegando na casa quando foi abordado, momento em que mandaram que descesse do cavalo e se deitassem no chão. Que os quatro (vítimas) foram amarrados e levados para uma sala. SEBASTIÃO relatou que durante a ação os indivíduos ameaçavam de matar as vítimas e que ele foi amarrado, pisaram em suas costas e colocaram garrafa em sua boca. Disse que viu quatro pessoas, mas não sabe informar se havia mais pessoas no carro VOYAGE prateado que aguardava do lado de fora da fazenda. Que viu duas pessoas armadas, era um rapaz e o outro que lhe ameaçava com a arma na boca. SEBASTIÃO se recordou que os indivíduos levaram óleos de trator, remédio de gado, uma caminhonete, aparelhos celulares, motosserras, dinheiro (cerca de mil reais) e muitos outros objetos da fazenda. Que não foi levado o seu celular que estava num barracão. Que sabe apenas da recuperação da caminhonete. Relatou que JAILSA contou que após SEBASTIÃO, ANTONIO CARLOS, KAIO e ANTONIO BARRETO terem saído para o posto, um rapaz numa moto XTZ preta chegou na fazenda pedindo água e quando ela foi entregar a água, o rapaz pulou para dentro avisando que era assalto e encostou um carro com os demais. Que a ação durou cerca de 1h30 e ao final foram trancados num quarto e ameaçados caso contassem para a polícia. SEBASTIÃO relatou que ao final da ação as vítimas conseguiram se desamarrar e depois lembrou do seu celular que estava no barracão. Informou ainda que identificou um dos indivíduos em uma foto que foi mostrada na delegacia.

Por fim a vítima
ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA
declarou
(Trecho retirado da Sentença – PÁG.7, id.12782312)

“QUE que estava trabalhando no pasto da fazenda com ANTONIO CARLOS (gerente), KAIO e SEBASTIÃO, e que quando chegou na casa

o roubo já estava em andamento e a vítima JAILSA já estava amarrada. Que quando retornou do pasto foi abordado por duas pessoas, que lhe apontaram arma de fogo e mandaram as vítimas abaixarem a cabeça. Disse que foram levados para dentro da sede da fazenda, na sala, e colocaram de bruços com a cabeça para baixo, e os indivíduos ficavam ameaçando, procurando dinheiro. Conseguiu visualizar quatro indivíduos dentro da casa, mas acredita que eram mais pessoas. Que conseguiu ver apenas um moreno de cerca de 1,70m de altura. Relatou que quando (as vítimas) chegaram os indivíduos já tinham vasculhado quase tudo, a casa estava revirada. Que foram levados diversos bens, entre motosserra, óleo hidráulico, três celulares, dinheiro, a caminhonete L200 Triton. Que a ação durou cerca de uma hora e meia. ANTONIO BARRETO informou que durante toda a ação permaneceu amarrado e que depois que o grupo se evadiu do local, as vítimas conseguiram se desamarrar e após algum tempo ligar para a polícia.”

A testemunha compromissada na forma da lei
JADISLEY ESTEVAM DA SILVA
, policial militar relatou:
(Trecho retirado da Sentença – PÁG.7 id.12782312)

“QUE participou do flagrante, compromissado na forma da lei, informou que no dia dos fatos foi acionado para atender a essa ocorrência, sendo que dias antes tinham recebido a informação de uma ocorrência nos mesmos moldes. Que as vítimas (do assalto da fazenda BH) contaram que os indivíduos chegaram num veículo Voyage prata e uma moto XTZ preta e na fuga levaram também a caminhonete Triton carregando os pertences subtraídos. Que pela distância e tempo, a polícia buscou em imagens de câmera próximo ao “Mixila” e identificou que passou primeiro a moto XTZ preta, depois o Voyage prata e em seguida a caminhonete Triton. Depois que confirmaram que era o veículo Voyage que havia a informação da outra ocorrência, obtiveram a placa e entraram em contato com o proprietário do carro, o qual informou que o carro estava alugado para uma pessoa de nome “Junior Marajá” e levou a Polícia até o endereço de Junior Marajá. Na residência foram encontrados JHONATAS, JOSÉ MATHEUS e RIVALDO e bens que teriam sido subtraídos das vítimas. Na ocasião, mesmo dia do assalto, foram presos em flagrante JHONATAS, JOSÉ MATHEUS e RIVALDO, vítimas e foram também apreendidos os telefones celulares dos acusados. Em audiência JADISLEY confirmou que JOSÉ MATHEUS é a pessoa conhecida como “JUNIOR MARAJÁ”. Reconheceu ainda o réu JHONATAS presente na audiência. Informou que a identidade de MAGNO foi descoberta posteriormente na investigação, a partir de conversas extraídas dos celulares apreendidos com os demais réus. Disse que o veículo subtraído (caminhonete) foi localizado.

A testemunha
ROSIVALDO PANTOJA DE ARAUJO,
declarou
(Trecho retirado da Sentença – PÁG.7, id.12782312)

“QUE a polícia foi acionada e que quem estava no comando era o Sargento Jadisley. Que participou na prisão em flagrante, sendo que no local foram encontradas armas de fogo (um rifle e uma pistola) e alguns bens. Informou que houve outro assalto parecido dias antes, com o veículo Voyage envolvido. Que na situação foram utilizadas imagens de câmera de uma residência próximo ao “Mixila”, sendo observadas a moto, o carro e a caminhonete subtraída.”

A testemunha policial militar
MANOEL FRANCINALDO DOS SANTOS FILHO
narrou
:
(Trecho retirado da Sentença – PÁGS. 7 e 8 id.12782312)

“QUE anteriormente havia tido outro assalto, onde foram obtidas imagens com a PRF dos veículos que saíram dessa fazenda, sendo um Voyage e uma caminhonete. Informou que quando a Polícia Militar foi acionada em decorrência do roubo na fazenda BH, a polícia já tinha informações de que um veículo VOYAGE estava envolvido em outro roubo na região. Com essas informações reunidas, identificou-se em câmeras de segurança o mesmo veículo VOYAGE dirigindo-se para Altamira. Que em contato com o proprietário do Voyage ele passou o endereço da pessoa para quem ele teria alugado o veículo. Que com essa informação dirigiram-se até a residência onde o veículo Voyage estava em Altamira. A testemunha reconheceu que na residência onde estava o veículo Voyage estavam RIVALDO e JOSÉ MATHEUS, e disse que no local foram encontrados vários objetos.”

Ao ser interrogado, o réu
JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA
, as perguntas do juízo, respondeu: (Trecho retirado da Sentença – PÁG.8, Id. 12782312)

“(...) QUE negou a autoria do delito a ele imputado, informando que estava buscando uma peça na oficina que funciona na residência quando os policiais chegaram e realizaram a abordagem. JOSÉ MATHEUS negou que more na residência onde fora feita sua prisão. Afirma que conhece JHONATAS e RIVALDO “de vista”. Informou que havia um VOYAGE prata parado na frente da casa, e que por isso foi abordado. Disse que era uma casa e que embaixo funcionava uma oficina. JOSÉ MATHEUS relatou ainda que JHONATAS estava com ele na oficina mexendo numa moto no dia de sua prisão, bem como RIVALDO estava “mexendo nos vidros da casa”.

Em seu interrogatório

RIVALDO FERREIRA
declarou
(Trecho retirado da Sentença – PÁG.8, Id. 12782312)

“(...) QUE negou todas as acusações. Informou que no dia de sua prisão estava na casa do JOSÉ MATHEUS, o qual havia lhe contratado para consertar um vidro. Que após chegar na residência ficou conversando com JOSÉ MATHEUS enquanto este mexia em uma moto. Afirmou que estava aguardando um inquilino da residência acordar para mexer em um vidro que estava com vazamento. Que então chegaram policiais na residência e os prenderam. Negou conhecer os acusados JHONATAS e MAGNO ou as vítimas.

No seu interrogatório em juízo, JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ declarou: (Trecho retirado da Sentença – PÁG.8, Id. 12782312)

“QUE negou todas as acusações que lhe foram feitas. Afirmou que havia acabado de chegar na oficina de motos que funcionaria na residência onde foi preso quando a guarnição da polícia chegou. Negou conhecer os demais acusados, afirmando conhecer apenas JOSÉ MATHEUS por trabalharem juntos na oficina, e RIVALDO por ser um conhecido de JOSÉ MATHEUS. Afirmou que quando chegou na residência o veículo VOYAGE já estava estacionado na frente da residência. JHONATAS afirmou que no dia dos fatos foi gravado saindo da oficina com equipamentos de moto e voltando logo após.”

No seu interrogatório em juízo,
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
declarou:
(Trecho retirado da Sentença – PÁG.8, Id. 12782312)

“QUE negou as acusações que lhe foram feitas. Afirmou que não reside mais em Altamira, e se negou a informar o seu endereço atual. Alegou desde que saiu da casa penal pela última vez nunca mais praticou qualquer delito e que inclusive não pode ir até a cidade de Altamira porque está “assinando” no juízo da comarca de onde reside atualmente, não podendo dela sair sem autorização judicial. Informou ter ciência de que existe um mandado de prisão aberto em seu desfavor”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusados, pois as vítimas viram os assaltantes bem de perto, o que facilitou o reconhecimento de alguns, através da descrição física, embora os réus portassem máscara, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas inocentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, assim como a violência com que agiram com o fim de obter os objetos pessoais dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva, onde foram contundentes em afirmar que eles utilizavam arma de fogo, com o fim de intimidar os ofendidos, inclusive ameaçando-os de morte.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que os acusados, utilizando-se de muita violência, conforme declararam as vítimas, com o fim de obter os seus bens, inclusive ameaçando de morte, caso chamassem a polícia. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Quanto a ausência de reconhecimento válido a subsidiar à autoria delitiva atribuída aos réus, conforme requereram as defesas, não há como prosperar o referido pleito, explico.

As Defesas se insurgem ainda contra o fato de não haver reconhecimentos efetuados pelas vítimas, em delegacia, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, dessa feita não existiriam provas da autoria delitiva.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoas, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Pois bem, feitas essas considerações, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo qualificado restou comprovada pelos depoimentos das vítimas, ratificadas pelos policiais militares que participaram das diligências que levaram até os réus RIVALDO, JOSÉ MATHEUS e JHONATAS, bem como o relatório de extração de dados dos aparelhos celulares dos referidos réus, juntados aos autos, que comprovam o envolvimento dos mesmos juntamente com apelante MAGNO no crime em comento.

Dessa maneira não há que se falar em reconhecimento fotográfico como prova da autoria, como único elemento de provas, até porque a vítima ANTONIO CARLOS afirmou em juízo que não fora fazer o reconhecimento em delegacia, em razão do trauma sofrido pelo delito. Portanto, não há que se falar em violação ao art. art. 226 do Código de Processo Penal. Muito embora, as descrições físicas feitas pelos ofendidos, coincide com as características dos réus, no qual afirmaram terem sido quatro pessoas no assalto em que foram reféns.

Some-se a isso tudo, o Relatório dos dados acessados nos aparelhos celulares dos réus JHONATAS, JOSÉ MATHEUS e RIVALDO, no qual foram obtidas informações que confirmam as participações dos réus, juntamente com a participação de MAGNO, nos quais diante de mensagens colhidas sobressai diálogos e imagens que comprovam o envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, conforme seguintes relatos:

“Que o réu RIVALDO possuía imagens dos bens subtraídos das vítimas em seu celular, no qual em conversa com “CAROL, na data de 24/03/2021, afirmou que está “fazendo essas coisas para comprar nossa moto, e pagar suas contas” (sic), além do registro da conversa deste com JHONATAS, alcunha “GAY”, datado de 23/03/2021 ambos confirmam suas participações no delito, bem como falam sobre a participação “JUNIOR” e “MARAJÁ”, alcunhas de JOSÉ MATHEUS, narrando que este estava com medo, só tendo descido do carro porque o “MAGNO” mandou.” (sic)

Em outra conversa, também datada da noite de 23/03/2021, RIVALDO conversa com MAGNO sobre a destinação dos objetos roubados, mencionando armas, televisões, óleos, venenos, motosserras e a caminhonete, no qual MAGNO afirma que sua parte seria para o “JUNIOR”, para “ajudar ele” (sic).

Do celular de JHONATAS extraem-se imagens dos bens roubados, além de fotos da moto XTZ preta utilizada no dia do roubo. Também constam conversas entre ele e MATHEUS ocorridas na noite anterior ao crime, bem como na mesma noite em que ocorreu o crime, na qual MATHEUS aduz “Traca tudo mano”, “mano as portas” (sic)

Há ainda em minuciosa análise dos autos, que os policiais militares responsáveis pela apreensão dos acusados RIVALDO, JOSÉ MATHEUS e JHONATAS, relataram em juízo, que a polícia já tinha informações de que um veículo VOYAGE estava envolvido em outro roubo na região. Com essas informações reunidas, identificou-se em câmeras de segurança o mesmo veículo VOYAGE dirigindo-se para Altamira. Que em contato com o proprietário do Voyage ele passou o endereço da pessoa para quem ele teria alugado o veículo que seria “JUNIOR MARAJÁ”, alcunha de JOSÉ MATHEUS. De posse dessas informações dirigiram-se até a residência onde o veículo Voyage localizado em Altamira. Os agentes públicos reconheceram que na residência onde estava o veículo Voyage se encontravam RIVALDO, JOSÉ MATHEUS e JHONATAS, sendo ainda apreendido no local vários objetos do roubo praticado.

Ressalte-se ainda que o
s depoimentos dos
policiais
, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA E PESSOAL REALIZADOS NA DELEGACIA E CONFIRMADOS POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. FATO TÍPICO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. PESONALIDADE. DECOTE. ?QUANTUM? DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO PELA POBREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 2. Os reconhecimentos por fotografia e pessoal dos réus na fase investigativa são provas hábeis a serem empregadas na formação do convencimento judicial, ainda mais quando ratificados pela vítima em juízo por meio de suas declarações, com a segurança e certeza necessárias, corroborada com o depoimento da testemunha policial. 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. 4. Demonstrado que os réus subtraíram coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, mostram-se presentes todas as elementares do tipo penal referente o crime de roubo circunstanciado, razão pela qual não há falar em atipicidade da conduta. 5. Depreende-se das provas orais coligidas que os réus agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime, razão pela qual é imperiosa a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, não havendo falar em participação de menor importância, descrita no artigo 29, §1º, do Código Penal, sendo suas condutas determinantes para o cometimento do delito. 6. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando constatado que o crime foi praticado no momento em que o autor se encontrava em regime aberto referente a cumprimento de pena de delito anterior. Isso porque houve a quebra das regras previstas do próprio regime fixado, nos termos do artigo 36, §2º, do Código Penal, bem como afrontou o propósito da medida que é de buscar a ressocialização, além de demonstrar descaso com as decisões do Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. Precedentes. 7. Diante de várias condenações definitivas, é possível utilizá-las para macular os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e para fins de reincidência, na segunda fase. 8. O colendo Superior Tribunal de Justiça alterou substancialmente seu posicionamento, firmando o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade do agente. 9. No crime de roubo, embora tenha sido afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma, a utilização de uma faca, aliada ao fato de ter sido praticado o crime na presença do filho da vítima de tenra idade (cinco anos), torna a conduta dos agentes mais grave, e essa circunstância foi considerada para majorar a pena-base imposta aos réus, como circunstância negativa do crime, entendimento que não merece reparo. 10. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 11. Diante do quantum? de pena corporal fixado, da reincidência e dos maus antecedentes da ré, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ?b?, e §3º do Código Penal. 12. É incabível a concessão de redução ou isenção de pagamento da pena pecuniária tendo em vista que a condenação decorre de mera disposição legal. 13. Recursos parcialmente providos.

(TJ-DF. Apelação. Acórdão 1242191, publicado em 23/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Por fim, como bem destacou o Magistrado ao proferir sua sentença:

“(...) com relação ao vídeo trazido pela defesa de JHONATAS (Num. 25315052 e 25315053) como suposta prova de que o réu estaria trabalhando, verifico tratar-se de uma gravação de uma outra tela, a qual expõe uma pessoa passando de bicicleta. Não é possível verificar com exatidão, contudo, o local ou o contexto das gravações, não trazendo o vídeo ainda qualquer certeza de que se trataria realmente de JHONATAS.

Da mesma forma, a alegação de MAGNO, quanto ao fato de que estaria “assinando” (referindo-se ao comparecimento perante o juízo) em outra comarca e que, por isso, estaria impossibilitado de estar presente em Vitória do Xingu no dia do crime não é capaz de afastar a acusação contra si. O comparecimento periódico em juízo pode ser estabelecido como uma medida alternativa à prisão para réus em processos penais. Não é uma garantia ou prova, contudo, de que o réu cumprirá a medida ou que deixará de se locomover quando lhe aprouver.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, os pedidos de absolvição dos apelantes não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, os pedidos de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitados.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO, § 2-A, Iº,

DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa dos apelantes
RILVADO FERREIRA E JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ
guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso da arma de fogo, uma vez que estas não fora apreendida e nem periciada, tornando inviável a demonstração de sua potencialidade lesiva.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal também
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma de fogo está previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Destarte, tratando das causas de aumento previstas no tipo penal, imperativa é a aplicação daquelas descritas no inciso II, do §2º, e do inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CP, nos termos da denúncia, haja vista que as provas colhidas nos autos apontam para suas efetivas ocorrências.

Ademais, a ausência de perícia na arma de fogo utilizada não é obstáculo para incursão dos acusados no aumento de pena decorrente da aplicação da majorante, posto que os demais elementos plasmados nos autos apontam para a ocorrência da circunstância delineada. Assim, uma vez constatada a deflagração de tal conduta, certamente não há falar em afastamento da causa de aumento. Nesse sentido é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 4. Writ denegado. (STF - HC: 103800 ES, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/05/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-090 DIVULG 13-05-2011 PUBLIC 16-05-2011 EMENT VOL-02522-01 PP-00197). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo em concurso de agentes), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado (perda dos bens, ainda que temporária, pelo seu legítimo proprietário) dela advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, portanto, indubitável a caraterização do fato típico.

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Destaque-se que

o uso de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio das declarações prestadas pelas vítimas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de arma de fogo no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que ficam expostas.

Destaque-se que fora apreendida com os réus 1 (uma) pistola ponto 40, Modelo PT840, Série SEY 67862m, 01 Rifle, sem numeração, 4 (quatro) munições de calibre 38 intactas, conforme Termo de Exibição e Apreensão. (id.12781886)

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e confirmadas em juízo.

Assevere-se ainda que os apelantes agiram em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos oras apelantes, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Seguindo o presente entendimento o E.Tribunal de Justiça do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - USO DE ARMA DE FOGO – CAPITULAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I DO CPB – ARGUMENTO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA – OBJETO NÃO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESIVIDADE DA ARMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - IMPROCEDÊNCIA – USO DE ARMA COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – ENTENDIMENTO ATUAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE LESIVIDADE DA ARMA NOS CASOS EM QUE O ARTEFATO NÃO FOR APREENDIDO – ENTENDIMENTO SEGUIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - SUMULA Nº14 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelante confessa o porte de simulacro de arma de fogo (pistola) durante o ato delitivo, que não foi encontrada consigo no momento de sua prisão. Afirma que a ausência do laudo de lesividade da arma impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CPB, concernente ao uso de arma de fogo.

2. Inobstante os argumentos utilizados pelo recorrente, a ausência da prova de lesividade da arma não afasta, automaticamente, a incidência da majorante, desde que comprovado o uso de arma por outros meios de provas. Torna-se, assim, prescindível a realização do laudo pericial, conforme entendimento atual dos Tribunais Superiores, seguido por esta Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 14.

3. No caso, a vítima e as testemunhas foram unânimes ao declarar que o réu portava arma de fogo no momento da tentativa da ação criminosa, e que teriam ouvido disparo de arma de fogo lançados em sua direção, o torna comprovado o uso de arma de fogo, e consequentemente autoriza o julgador a aplicar a causa de majoração, com esteio no art. 157 , § 2º, I do CPB e Súmula nº 14 do TJPA.

4. Recurso conhecido, porém, improvido.

(TJ-PA. Apelação nº
0086548-03.2015.8.14.0401, Relator Des. José Roberto Maia Bezerra, julgado em 02/05/2022)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. É DESNECESSÁRIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DO INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. PRECEDENTES. MAJORANTE MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE DESCREVEU COM RIQUEZA DE DETALHES OS FATOS OCORRIDOS NO DIA DO DELITO, CONFIRMANDO O EFETIVO USO DA ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA EM APREÇO. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RECONHECIDAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA, Apelação
0004175-25.2019.8.14.0028, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em

04/09/2023)

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e concurso de agentes para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AOS RÉUS
RILVADO FERREIRA E JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ

Por fim, a Defesa dos Réus
RILVADO FERREIRA E JHONATAS ABINADABE DE SOUSA SÁ
pleiteia o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista ter sido fixada além do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea, embora os oras apelantes não serem reincidentes, ferindo dessa feita direitos e garantias constitucionais previstos em lei.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base aos apelantes em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para o acusado JHONATAS ABIDANABE e 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão para o réu RIVALDO FERREIRA, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, §2º-A, I e § 2º, II do Código Penal
, uma vez que considerou duas circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentada (
ANTECEDENTES
e
CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
)
.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação aos oras apelantes, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório: (id.12782312-págs.10, 12 e 13)

“- Culpabilidade: é a inerente ao tipo, pelo que considero neutra a circunstância.

- Antecedentes:
com base na certidão de antecedentes criminais ID 78453802, verifico que

o réu ostenta condenação transitada em julgado não utilizada para fins de reincidência nos autos

nº 0003036-83.2014.8.14.0005.

- Conduta social: neutra, por ausência de informações aptas a valorar.

- Personalidade: neutra, não havendo elementos suficientes para valorar.

- Motivos do crime: não extrapolam os próprios do tipo penal.

-
Circunstâncias do crime: negativa
, visto que não apenas imprimiram ameaça às vítimas

armas de fogo, como também as agrediram quando já estavam imobilizadas, colocando armas

em suas bocas e ameaçando matá-las.

- Consequências do crime: são as inerentes ao tipo penal.

- Comportamento das vítimas: em nada contribuíram para o crime, pelo que mantenho

neutra a circunstância.

Assim, fixo a pena-base em
5 anos e 6 meses de reclusão
para o réu J
HONATAS
.”

“- Culpabilidade: é a inerente ao tipo, pelo que considero neutra a circunstância.

- Antecedentes: não ostenta, conforme documento Num. 78453805.

- Conduta social: neutra, por ausência de informações aptas a valorar.

- Personalidade: neutra, não havendo elementos suficientes para valorar.

- Motivos do crime: não extrapolam os próprios do tipo penal.

- Circunstâncias do crime: negativa
, visto que imprimiram ameaça às vítimas armas de fogo, como também as agrediram quando já estavam imobilizadas, colocando armas em suas bocas e ameaçando matá-las - Consequências do crime: são as inerentes ao tipo penal.

- Comportamento das vítimas: em nada contribuíram para o crime, pelo que mantenho

neutra a circunstância.

Assim, fixo a pena-base
em 4 anos e 9 meses de reclusão
.

Fica a pena fixada em 4 anos, 9 meses de reclusão ao réu
RIVALDO
.”

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para fixar o
quantum
das penas-bases, de forma proporcional e adequado ao caso concreto não havendo qualquer reparação a ser

feita, razão pela qual mantenho o quantum aplicado.

Quanto aos
Antecedentes
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes ao réu JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ, tendo em vista existir condenação transitado em julgado, nos autos de nº 0003036-83.2014.0005, conforme certidão (id. 12782330 - Pág. 1), portanto, utilizou-se de fundamentação idônea para sua valoração negativa, motivo pelo qual deve ser mantida.

As circunstâncias do delito
, são dados secundários referentes à infração penal, porém não compõem sua estrutura, como por exemplo a maneira da execução do crime, as ferramentas utilizadas em sua prática, as condições do tempo e lugar onde aconteceu o ilícito penal, assim poderá apresentar maior ou menor audácia e acovardamento, demonstrando dessa maneira, a potencialidade lesiva, devendo assim ser passível de análise e averiguação da necessidade de uma pena mais rígida.

Destarte, Bitencourt (2014) aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o
in bis idem
.

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

In casu
, conforme destacou o juízo sentenciante, diante dos fatos colhidos na instrução, os réus imprimiram uma maior violência ao crime de roubo, tendo em vista que agrediram as vítimas, mesmo estando estas imobilizadas, colocando armas em sua boca, o que merece uma maior valoração.

Persistindo circunstância judicial desfavorável contra os réus, a pena-base fixada deve ser mantida, nos termos da sentença.

Na segunda 2ª e 3ª Fases da dosimetria da pena, não havendo também qualquer reparação a ser feita, razão pelo qual mantenho as penas fixadas aos réus.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço dos recursos parcialmente,
e, na parte conhecida,
nego provimento, mantido os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 19

de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 25/03/2024